Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739788-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SAODOARES DE LIMA, LUCIMARIA ANGELO DE SOUSA AGRAVADO: LUÍS AMÉRICO ORTENSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SAODOARES DE LIMA e LUCIMARIA ANGELO DE LIMA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0719078-72.2025.8.07.0007, opostos pelos agravantes em desfavor de LUÍS AMÉRICO ORTENSE DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 248162769 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes/agravantes, sob o fundamento de que eles auferem renda acima do patamar mínimo utilizado pela Defensoria Pública para constatação da hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID 76334019), os agravantes alegam que FRANCISCO SAODOARES DE LIMA é motorista por aplicativo e LUCIMARIA ANGELO DE LIMA é dona de casa, sendo ambos isentos de declaração de imposto de renda. Aduzem que juntaram cópia de suas CTPS, em que não constam vínculo empregatício, e de extratos bancários, de modo que os referidos documentos evidenciam que eles não dispõem de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometerem sua própria subsistência e de seus familiares. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o processo de origem prossiga independente do recolhimento de custas. Também pleiteiam, em cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requerem a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76377567, determinou que os recorrentes apresentassem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. No petitório de ID 76743968, os agravantes juntaram comprovantes de que não recebem benefícios do INSS e histórico de recebimentos dos serviços de motorista por aplicativo, realizado pelo agravante FRANCISCO SAODOARES DE LIMA. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 76787130, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, determinando a intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo in albis e não promoveram o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 53263814. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Os agravantes, não obstante tenham sido intimados para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceram inertes, conforme certidões exaradas nos IDs 77696710 e 77696711. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 16:49:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora